Tribunal: STF
Processo: ARE 1497750
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Josuel de Oliveira Júlio, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Recurso defensivo Pleitos preliminares de I- declaração de nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação; II- cerceamento da defesa, uma vez que restou indeferida a oitiva de uma testemunha referida em depoimento colhido em Juízo. No mérito, requer-se a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Pedido subsidiário de redução da pena ao mínimo legal e a fixação de regime aberto, considerando-se a detração Preliminares rejeitadas. - Cerceamento de defesa- Não ocorrência. Preclusão do pedido de oitiva de testemunha, não apresentado na resposta à acusação. No mais, o Magistrado, em sua discricionariedade, pode indeferir provas que reputar impertinentes. Decisão fundamentada. Fundamentação da r. sentença Decisão condenatória que se encontra bem justificada e amparada no conjunto probatório. Fundamentada, outrossim, a dosimetria das penas. Materialidade e autoria comprovadas Apreensão de 43 porções de crack, pesando 9,1 g, além de R$ 6.498,70, em notas e moedas diversas. Policiais Militares que receberam denúncias de que o réu praticava o tráfico de drogas em sua residência, e passaram a observá-lo, em situação típica de traficância. Réu que tentou se evadir quando da chegada dos Policiais, escondendo-se no banheiro. Localizadas as drogas no lixo do banheiro. Palavras firmes das testemunhas. Provas francamente incriminadoras - manutenção da condenação de rigor. Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, sem alterações. Na terceira fase, aplicado o redutor de pena, diminuindo-a pela metade, sem recurso Ministerial, inviabilizando modificação. Regime inicial semiaberto mantido, à míngua de Recurso Ministerial. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos vedação expressa do art. 44, da Lei de Drogas. Circunstâncias, ademais, que não recomendam a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos. Preliminares rejeitadas. Recurso da Defesa improvido.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LV e LVII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o indeferimento de oitiva de testemunha gerou o descumprimento de direito fundamental do recorrente e que há de se verificar a ausência de provas seguras à condenação por tráfico de drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada no art. 5º, LV e LVII, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”  



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório, à presunção de inocência e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 31.8.2011, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (ARE 639228 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2011)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente